Tribunal: TJSP
Processo: 2389214-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a recorrente forneça material necessário para cirurgia da recorrida, sob pena de multa diária. A agravante busca reforma alegando ausência de requisitos

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a recorrente forneça material necessário para cirurgia da recorrida, sob pena de multa diária. A agravante busca reforma alegando ausência de requisitos para a medida antecipatória.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto pela agravante.

III. Razões de Decidir
3. O agravo é intempestivo, pois a decisão foi proferida em 19 de novembro de 2024, e a agravante ingressou nos autos em 22 de novembro de 2024, mas o recurso foi interposto apenas em 16 de dezembro de 2024.

IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Intempestividade do recurso impede seu conhecimento.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.015, art. 1.017, §2o, art. 1.003, §5o.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2007091-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 28.4.2019.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2052327-24.2019.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 15.5.2019.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2106047-37.2018.8.26.0000, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 21.3.2019.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2134104-65.2018.8.26.0000, Rel. Desa. Rosângela Telles, j. 19.2.2019.